Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a utilização de habeas corpus contra decisão que decreta medida protetiva de proibição de aproximação e contato do paciente com a suposta vítima, considerando a existência de ordem judicial que implica em limitação ao direito de ir e vir, não havendo desvirtuamento da essência do remédio constitucional. Precedentes.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as medidas protetivas de urgência têm natureza de cautelar inominada, não sendo consideradas acessórias ou vinculadas ao processo principal.
3. Correta a decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, malgrado a redistribuição do feito ao Juizado Especial Criminal, considerando a natureza jurídica da medida e o contexto encartado nos autos.
4. Ordem conhecida e denegada.